Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-24.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702086-24.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ALESSANDRA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S/A, em face da r. sentença (IDs 74371573 e 74371578) que, nos autos da Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Alessandra Silva Pereira, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios. Conforme se extrai dos autos, o Recorrente noticiou a perda superveniente do objeto recursal, em razão do pagamento da parcela em atraso pela parte Ré, e requereu a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, com inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade (ID 75835418). Todavia, não se mostra claro se o Apelante pretende desistir do recurso, mantendo-se, assim, a condenação ao pagamento das custas, estabelecido na r. sentença recorrida, ou se ainda possui interesse recursal, restrito à redistribuição da sucumbência. Nesse cenário, ao Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se desiste do recurso ou se mantém interesse recursal, especificando, neste caso, os pontos que pretende ver apreciados. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator